Tribunal: STF
Processo: RHC 119194
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-02
Data de publicação: 2014-09-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. ART. 12 DA LEI Nº 8.038/1990. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA APÓS O ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Intimada a defesa para a sessão de julgamento da ação penal originária, a ausência da sustentação oral prevista no art. 12 da Lei nº 8.038/90 não invalida a condenação. 2. A alegação de inépcia da denúncia é alcançada pela preclusão após a prolação de acórdão condenatório em ação penal originária. Precedentes. 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal ou como instrumento para o reexame da prova judicialmente colhida. Precedentes. 4. Recurso a que se nega provimento.